Tribunal: TJSP
Processo: 1501750-75.2022.8.26.0168
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Apelação. Lesão corporal de natureza grave. Sentença absolutória. Recurso ministerial. Tese de que há provas para a condenação do apelado. Desacolhimento. Como bem pontuado pelo Juízo de primeira instância, a narrativa da vítima apontou inconsistências com a perícia realizada na filmagem juntada aos autos, o que torna crível a versão do recorrido, no sentido de que não agrediu o ofendido.

Ementa:
Apelação. Lesão corporal de natureza grave. Sentença absolutória. Recurso ministerial. Tese de que há provas para a condenação do apelado. Desacolhimento. Como bem pontuado pelo Juízo de primeira instância, a narrativa da vítima apontou inconsistências com a perícia realizada na filmagem juntada aos autos, o que torna crível a versão do recorrido, no sentido de que não agrediu o ofendido. Aplicação do princípio in dubio pro reo. Negado provimento ao recurso.